Tribunal: TJES
Processo: 5028536-25.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos; Falência
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028536-25.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACEMA LECCHI

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. CABIMENTO DA APELAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE TRÊS ANOS. TERMO INICIAL FIXADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação autônoma de habilitação de crédito em processo falimentar, extinguindo o feito com base na decadência do direito de postular a habilitação retardatária, nos termos do art. 332, § 1º, c.c. art. 487, II, do CPC. A sentença reconheceu a intempestividade da habilitação, ajuizada após o prazo decadencial previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra a sentença que extingue ação autônoma de habilitação de crédito proposta após a homologação do quadro geral de credores; (ii) estabelecer se o prazo decadencial trienal para habilitação retardatária, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, foi observado no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de habilitação retardatária ajuizada após a homologação do quadro geral de credores, o meio processual adequado é a ação autônoma, sendo cabível, portanto, a apelação como recurso contra a sentença que a julga improcedente.

O prazo decadencial de três anos para a habilitação ou reserva de crédito na falência, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, inicia-se em 23 de janeiro de 2021 para as falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

A sentença proferida em ação que constitui o crédito em momento posterior ao início do prazo decadencial não tem o condão de interrompê-lo ou suspendê-lo, sendo cabível ao credor, nesse caso, requerer reserva de crédito para resguardar seus direitos.

A inércia do credor em requerer habilitação ou reserva no prazo legal implica decadência do direito, sendo inviável a flexibilização do prazo decadencial com base em princípios abstratos, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade do processo falimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível o recurso de apelação contra a sentença que extingue ação autônoma de habilitação de crédito, quando proposta após a homologação do quadro geral de credores.

O prazo decadencial de três anos para a habilitação ou reserva de crédito na falência, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, inicia-se em 23 de janeiro de 2021 para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

A constituição posterior do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo ônus do credor adotar medidas preventivas como a reserva de crédito no processo falimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, § 1º, e 487, II; Lei nº 11.101/2005, arts. 10, § 6º e § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; TJES, Apelação Cível 5003875-79.2024.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028536-25.2024.8.08.0024

APELANTE: IRACEMA LECCHI

APELADA: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento - Inadequação da Via Eleita

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, na Habilitação de Crédito ajuizada por Iracema Lecchi em face de Ympactus Comercial S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 10999954, julgou improcedente o pedido “
declarando a decadência do direito, extinguindo o processo, na forma do art. 487, inciso II, do CPC
”.

Interposta Apelação Cível (id 10999957) pela Autora, ora Apelante, tanto os sócios da Falida (id 10999964) quando a Administradora Judicial (id 10999963), arguiram preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que nos termos do art. 17 da Lei n.º 11.101/05, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, de modo que estaria caracterizado o erro grosseiro na opção de interposição de Apelação.

Com a devida vênia dos sócios da Falida e da Administradora Judicial, a situação dos autos não é abrangida,
data maxima venia
, pelo art. 17 da Lei n.º 11.101/05 (Lei da Recuperação Judicial e da Falência; LRF), porquanto trata-se de Habilitação de Crédito retardatária, regida pelo art. 10, § 6º, da citada Lei de Recuperação Judicial, caso em que o recurso cabível é a Apelação, conforme o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3.
Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA
. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de habilitação de crédito em face de Ympactus Comercial S/A, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito dos autores. Os apelantes alegam que somente tiveram acesso aos documentos necessários para a habilitação do crédito em 2023, quando houve sentença declaratória do valor do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos para a habilitação retardatária do crédito foi observado, considerando o termo inicial fixado pela Lei nº 14.112/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença em ação autônoma de habilitação de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ
. 4 - O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 5 - A constituição definitiva do crédito por sentença transitada em julgado não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer a reserva de crédito para evitar a decadência, o que não foi feito pelos apelantes. 6 - Considerando que a falência foi decretada em 9 de setembro de 2019 e a ação foi ajuizada em 2 de fevereiro de 2024, o prazo decadencial já havia expirado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 5003875-79.2024.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/04/2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque o recurso correto para impugnar provimento judicial relativo a Habilitação de Crédito retardatária na Falência é a Apelação Cível, de rigor rejeitar a preliminar ora em exame.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito do recurso, a controvérsia cinge-se à estabelecer se o prazo decadencial do direito da Apelante à habilitação de seu crédito na falência da Ympactus Comercial S/A se consumou ou não.

A Lei n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que alterou a Lei nº 11.101/05, introduziu o § 10 ao art. 10 para estabelecer prazo decadencial para a habilitação ou reserva de crédito na falência. O referido dispositivo legal assim prescreve:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...).

§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência.

A falência da Ympactus Comercial S/A foi decretada em 09.09.2019, portanto, antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.112/20, que ocorreu em 23.01.2021. A questão que se coloca, portanto, é a definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial trienal previsto no § 10 do art. 10 da LRF para as falências decretadas antes da vigência da nova lei.

Conforme entendimento consolidado, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à irretroatividade das leis, o prazo decadencial trienal para as falências decretadas antes da Lei n.º 14.112/20 tem seu termo inicial na data de entrada em vigor desta lei, ou seja, em 23.01.2021. A partir desta data, o credor passou a ter o prazo de 3 (três) anos para apresentar seu pedido de habilitação ou reserva de crédito, sob pena de decadência.

Nesse sentido, a ementa anteriormente citada é clara ao dispor que o:

“(...) prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. (...) Considerando que a falência foi decretada em 9 de setembro de 2019 e a ação foi ajuizada em 2 de fevereiro de 2024, o prazo decadencial já havia expirado. (...).” (TJES, Apelação Cível 5003875-79.2024.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/04/2025).

O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei n.º 11.101/05, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

Assim, o prazo decadencial para a habilitação do crédito na falência da Ympactus Comercial S/A, iniciou-se em 23.01.2021 e findou-se em 23.01.2024, ao passo que a presente ação autônoma de habilitação de crédito foi ajuizada em 12.07.2024, isto é, o ajuizamento da ação ocorreu após o decurso do prazo decadencial trienal.

O fato de o crédito da Apelante poder ter sido objeto de discussão em outra demanda ou ter sido constituído por Sentença em data posterior não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial previsto na lei falimentar.

A lei faculta ao credor, cuja exigibilidade do crédito dependa de Decisão judicial, requerer a reserva de seu crédito no processo falimentar, justamente para resguardar seu direito e evitar a ocorrência da decadência, o que não foi providenciado pela Apelante dentro do prazo legal.

A tese de flexibilização do prazo decadencial, embora invocando princípios como a proporcionalidade e a razoabilidade, não se aplica ao caso concreto. A decadência é um instituto de direito material que visa à estabilização das relações jurídicas e à segurança do processo falimentar, que demanda celeridade e definição do quadro de credores.

A lei estabeleceu um prazo claro e objetivo, cujo termo inicial para as falências antigas foi fixado pela jurisprudência em data posterior à decretação da quebra, justamente para não surpreender os credores.

A inércia do credor em promover a habilitação ou a reserva de seu crédito dentro do prazo legal acarreta a perda do direito, conforme expressamente previsto no art. 10, § 10, da LRF.

Dessa forma, correta sentença ao reconhecer a ocorrência da decadência do direito da Apelante à habilitação de seu crédito, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo trienal contado a partir da vigência da Lei n.º 14.112/20.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.